Tribunal: STF
Processo: Rcl 60872
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	  Renner Sayerlack S.A. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurado desrespeito à orientação firmada na ADPF 324.

A parte embargante aponta omissão na decisão embargada no que tange ao pedido de reforma do ato reclamado. Alega que, uma vez constatada afronta ao paradigma evocado, os pedidos deduzidos na ação originária deveriam ser dirimidos nesta reclamação.

Requer seja sanada a pecha apontada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao vício indicado.
	
A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o julgamento da ação originária, fato esse inacolhível  em sede de reclamação.

A via reclamatória se presta apenas à análise da compatibilidade do ato reclamado com as decisões do Supremo. Cabe ao Tribunal de origem decidir os pedidos que lhe são formulados.
  
3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente